Tribunal: TJSP
Processo: 1003505-22.2023.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Recurso de apelação. Ação Ordinária cumulada com Tutela Provisória de Evidência. Servidora Pública Municipal. Fazenda Pública de Americana – SP. Adicional insalubridade. Pretensão da parte autora ao recebimento da gratificação pertinente ao adicional de insalubridade em grau máximo, ou seja, 40% (quarenta por cento) diante das funções do cargo que ocupa, com respectivos reflexos, inclusive FGTS.

Ementa:
Recurso de apelação. Ação Ordinária cumulada com Tutela Provisória de Evidência. Servidora Pública Municipal. Fazenda Pública de Americana – SP. Adicional insalubridade. Pretensão da parte autora ao recebimento da gratificação pertinente ao adicional de insalubridade em grau máximo, ou seja, 40% (quarenta por cento) diante das funções do cargo que ocupa, com respectivos reflexos, inclusive FGTS. Apresentação de cálculos. Fazenda Pública que apresentou resposta à inicial em concordância aos pedidos apresentados pela autora, contudo, com ressalva em relação aos reflexos pertinentes ao FGTS. Sentença de procedência, em parte, que afastou os reflexos pertinentes ao FGTS. Juízo 'a quo' que ponderou a concordância da ré na prolação da sentença. Incabível a irresignação da ré, que promove em sede recursal discussão de questões que não foram aventadas em sede de contestação. Evidente a falta de interesse recursal da Fazenda Pública. Sentença de procedência, em parte, que deve ser mantida. Precedentes. Recurso de Apelação da Fazenda Pública que não é conhecido.